Tribunal: STF
Processo: HC 195179
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Evasão de divisas e Falsidade ideológica. Fato superveniente. Supressão de instâncias. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos declaratórios no recurso extraordinário no agravo regimental nos embargos declaratórios no AREsp 1.617.261/SP.
    2. Extrai-se dos autos que, em grau de apelação, o paciente restou condenado a 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 311 (trezentos e onze) dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 22 da Lei 7.492/1986, c/c o art. 71 do Código Penal e 299 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. Condenação em decorrência da remessa ilegal ao exterior do “montante de US$ 2.784.200,00 (dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil e duzentos dólares), a titulo de pagamento à vista de importações sem o correspondente ingresso de mercadorias em solo brasileiro”.
    3. Inconformada com a inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de segundo grau, a defesa interpôs agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O agravo, contudo, não foi conhecido, por intempestivo. 
    4. Neste habeas corpus, a defesa suscita a ocorrência de fato superveniente a justificar a suspensão do processo-crime. Argumenta que, na sessão do dia 18 de agosto de 2020, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional modificou a sua orientação jurisprudencial no tocante à “prescrição intercorrente na fase pré-processual ou investigatória dos processos da CVM, Banco Central, COAF e SUSEP”.
    5. Nessas condições, considerando comprovada a prescrição do procedimento administrativo que deu causa à ação penal de que tratam estes autos, a parte impetrante postula o deferimento de liminar
    “[...] para determinar a imediata suspensão da tramitação do Agravo em Recurso Especial nº 1.617.261 – SP (2019/0332887-3), até que o presente writ seja julgado.
    No mérito, requer-se com base no fato novo apontado – mudança de entendimento jurisprudencial do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional -, a suspensão do procedimento originário, nos termos do artigo 93 do Código de Processo Penal, para que o Banco Central do Brasil seja oficiado para fornecer cópia integral do procedimento administrativo e pré-processual instaurado em face da empresa FRUTALAX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA […].”
    6. Por meio da petição nº 106748/2020, a defesa suscitou a prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski para o julgamento da causa. O eminente Presidente, Ministro Luiz Fux, contudo, considerou correta a distribuição do feito a esta relatoria. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser conhecido. 
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.
    II - O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Ademais, as alegações suscitadas pela defesa nestes autos (cuja prova não foi apresentada) não foram sequer submetidas ao exame das instâncias de origem, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    12. Não bastasse isso, as peças que instruem o processo não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, comprovada a intempestividade do recurso especial, e o insucesso dos sucessivos recursos defensivos subsequentes, nada impede que a defesa apresente os seus argumentos nas instâncias próprias, mediante apresentação de prova idônea, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal. 
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator